Tribunal: TJPA
Processo: 0001522-64.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001522-64.2020.8.14.0012

APELANTE: FRED MAGNO BATISTA, VALDINEI PASTANA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001522-64.2020.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: VALDINEI PASTANA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: FRED MAGNO BATISTA

ADVOGADA: DRA. MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO OAB/PA 17.854

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos por
Valdinei Pastana da Costa
e
Fred Magno Batista
contra sentença da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá, que os condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão em regime fechado
e
120 (cento e vinte) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).

2.

Valdinei requereu a
readequação da dosimetria
, alegando falta de fundamentação na pena-base, aplicação incorreta da atenuante da menoridade e cumulação indevida das majorantes.

3.

Fred pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
; subsidiariamente, o reconhecimento da
participação de menor importância
, o
redimensionamento da pena
, a
fixação de regime mais brando
e a
substituição por penas restritivas de direitos ou concessão do sursis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação de Fred Magno Batista;
(ii) verificar se é possível reconhecer a participação de menor importância;
(iii) reexaminar a dosimetria das penas aplicadas, especialmente quanto à fundamentação da pena-base e à cumulação das majorantes do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A condenação de Fred Magno Batista é mantida, pois o conjunto probatório — formado pelas imagens do sistema de segurança, pelos depoimentos da vítima e dos policiais e pelas confissões extrajudiciais — comprova de forma harmônica e coerente a autoria e a materialidade do delito.

6.

Em crimes patrimoniais, a
palavra da vítima
tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos, sendo apta a sustentar condenação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A tese de
participação de menor importância
não se aplica, pois restou comprovada a
coautoria
: o apelante Fred conduziu o veículo usado na ação e garantiu a fuga, desempenhando papel indispensável à consumação do crime, o que evidencia divisão de tarefas e domínio funcional do fato.

8.

A
pena-base
de ambos os réus foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica, considerando circunstâncias e consequências inerentes ao tipo penal do roubo, sem elementos concretos que justificassem a majoração. Assim, deve ser fixada no
mínimo legal
(04 anos de reclusão e 10 dias-multa).

9.

A aplicação cumulativa das majorantes do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
careceu de fundamentação concreta. Conforme o
art. 68, parágrafo único, do CP
e a
Súmula 443 do STJ
, somente é admissível a cumulação quando houver motivação idônea. No caso, deve prevalecer apenas a majorante que mais eleva a pena — o
emprego de arma de fogo
— com aumento de
2/3
.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o quantum supera 4 anos, não atendendo ao requisito objetivo do
art. 44 do CP
. Também é incabível a suspensão condicional da pena, já que a reprimenda ultrapassa 02 (dois) anos (
art. 77 do CP
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente providos
, apenas para
reduzir as penas de Valdinei Pastana da Costa e Fred Magno Batista para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, a serem cumpridas em
regime semiaberto
.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crime patrimonial.

2.

A caracterização da coautoria em crime de roubo exige demonstração de divisão de tarefas e domínio do fato, sendo inaplicável a minorante do art. 29, §1º, do CP quando cada agente desempenha papel essencial na empreitada criminosa.

3.

Circunstâncias e consequências inerentes ao tipo penal não justificam o aumento da pena-base.

4.

A aplicação cumulativa de majorantes no crime de roubo exige fundamentação concreta, devendo prevalecer apenas a causa que mais aumenta a pena, conforme o art. 68, parágrafo único, do CP e a Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, §1º; 44; 59; 65, I; 68, parágrafo único; 77; 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp nº 2.108.990/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024;
STJ, PExt no HC nº 00000000000000997652, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.08.2025, DJEN 13.08.2025;
STJ, HC nº 00000000000000684463, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.08.2021, DJe 06.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e
dar-lhes
parcial provimento
, para redimensionar a pena dos apelantes
VALDINEI PASTANA DA COSTA
e
FRED MAGNO BATISTA e fixá-las em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
as quais deverão ser cumpridas inicialmente em regime semiaberto,
nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001522-64.2020.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: VALDINEI PASTANA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: FRED MAGNO BATISTA

ADVOGADA: DRA. MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO OAB/PA 17.854

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por VALDINEI PASTANA DA COSTA e FRED MAGNO BATISTA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá, que condenou os recorrentes à pena total de 12 (doze) anos de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime fechado e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa, pela prática do crime previsto no art.

157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB.

Narrou à denúncia (ID 22685077):

“(...) no dia 25/02/2020, por volta das 20hs30min, a guarnição de plantão no turno da noite foram acionados pela vítima PATRICIA GAIA VIANA, informando que dois suspeitos em uma motocicleta honda fan vermelha e um deles usando capacete, e sob ameaça com emprego de arma de fogo, teriam roubado no mercadinho dela, um cordão, um valor de R$2.200,00 aproximadamente (renda do comércio) e uma carteira porta cédulas pertencente ao seu companheiro que não estava lá, com documentos e um valor de R$20 reais. Descreveu o auto de prisão em flagrante que a vítima mostrou as imagens das câmeras de segurança e fizeram a impressão de fotos dos suspeitos que dava para ver as características destes. E diante dos fatos empreenderam diligências incessantes e ininterruptas, e, por volta de 01hs40min, da manhã de (25/02/2020), através de informações levou a prisão dos nacionais que disseram chamar-se FRED MAGNO BATISTA que foi preso em uma festa e VALDINEY PASTANA DA COSTA, foi preso na casa dele e de posse de um capacete preto, sem viseira com detalhes branco e vermelho e o valor de R$32,00, provavelmente parte da renda do mercadinho; que, os suspeitos confessaram a ação delituosa, dizendo ainda que a arma de fogo (revolver) empregada na prática do crime estaria com o nacional posteriormente identificado por CLAUDECY PANTOJA MARQUES, residente na Aristides Lobo, n° 158, bairro Novo” (...)”

Em razões recursais,
o

apelante VALDINEI PASTANA DA COSTA
(ID 22685181), pugnou pela reforma da dosimetria aplicada na primeira fase argumentando que não seguiu os parâmetros legalmente previstos, contestando, ainda, a fração utilizada para o reconhecimento da atenuante da menoridade e ausência de fundamentação específica para a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na terceira fase.

Já
o apelante FRED MAGNO BATISTA
(ID 26744049) pugnando pela absolvição por alegada ausência de provas; subsidiariamente o reconhecimento da participação de menor importância, o redimensionamento da dosimetria da pena, a alteração do regime prisional para aberto e a substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de suspensão condicional da pena.

Constam as contrarrazões aos recursos (Ids 22685183 e 26744051) pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância superior
(IDs 27362917 e 27362918)
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelos seus
improvimentos,
devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO APELANTE VALDINEI PASTANA DA COSTA

1.DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa postulou a fixação da pena-base do apelante no mínimo legal, sob o argumento de que o Juízo de origem avaliou de forma incorreta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Merece acolhimento o pleito defensivo.

Segue trecho da sentença em que considerou como desfavoráveis dois vetores (circunstâncias e consequências do crime):

“(...) 1. CULPABILIDADE
: o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado;

2. ANTECEDENTES:
o réu não registra contra si antecedentes, conforme se depreende da sua certidão de antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime, ainda que repugnantes, são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
prejudiciais ao réu, eis que a vítima foi, inesperadamente, surpreendida pela conduta do acusado e seu comparsa, lhe reduzindo a capacidade de reação frente à investida criminosa, além de demonstrar maior grau de destemor e indiferença com a lei.

7. CONSEQUÊNCIAS:
reputo desfavoráveis, uma vez que a vítima teve um valor significativo subtraído durante o roubo, o que não foi devolvido;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

DOSIMETRIA DE PENA

Levando em consideração que a maioria das circunstâncias é favorável ao réu, porém verificada a gravidade da conduta praticada,
hei por bem aplicar a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157,
caput
, do CPB. (...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores circunstâncias e consequências do crime, são inerentes ao tipo penal do delito de roubo majorado, e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifique como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena-base no mínimo legal em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa para o crime de roubo.

Com relação a segunda fase, a Defesa insurge-se contra a fração adotada para a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do CPB, sustentando que deveria ter sido aplicado o redutor de 1/6 (um sexto). Todavia, uma vez que redimensionada a pena, tendo sido fixada na primeira fase no mínimo legal, mantenho-a em reclusão em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com relação a terceira fase, a defesa sustenta a alegação de ausência de fundamentação específica quanto à aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, amparando-se no disposto no artigo 68, parágrafo único, do mesmo diploma, bem como na Súmula n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à questão, observa-se que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal dispõe que
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.
A norma, portanto, confere ao julgador uma faculdade, e não uma obrigação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a aplicação cumulativa das majorantes é admissível, desde que lastreada em fundamentação concreta e idônea.

No caso em tela, entretanto, vemos que houve apenas a aplicação cumulativa das majorantes, sem a indicação de fundamentos concretos para justificá-las, razão pela qual os aumentos se revelam inadequados, devendo ser afastada, portanto, uma das frações aplicadas. (Precedente: STJ - PExt no HC: 00000000000000997652, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/08/2025)

Assim, ausente fundamentação concreta a evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta, deve incidir apenas a majorante que mais eleva a pena, correspondente ao emprego de arma de fogo, fixada em 2/3.

Portanto, aplico a fração 2/3, com base no §2º-A, I, do artigo 157 do CPB, fixando a pena
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, e não havendo causa de diminuição, transformo-a em definitiva e final,
a qual deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto de acordo com o art. 33 do CP.

DO APELANTE FRED MAGNO BATISTA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstrada através das imagens captadas pelo sistema de segurança do estabelecimento comercial permitindo que a autoridade policial identificasse os agentes criminosos, corroboradas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, testemunha e dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante.

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica delitiva e identificando o apelante como um dos autores do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática de roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII c/c art. 14, II, do CP). O recorrente buscou o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, alegando ausência de provas do vínculo subjetivo com o comparsa não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, apesar da não identificação do coautor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime e a convergência de vontades na execução da conduta delitiva.

4. Os depoimentos prestados pela vítima e por sua prima em sede policial e em juízo revelam, de forma coerente e harmônica, a atuação conjunta de dois indivíduos armados com facas na tentativa de subtração do telefone celular, sendo a narrativa suficiente para comprovar o liame subjetivo entre os agentes.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório e, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a fundamentar a condenação e a incidência de qualificadoras ou majorantes.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como suficiente, para a manutenção da majorante do concurso de pessoas, a prova da cooperação entre os autores do delito, ainda que apenas um deles tenha sido identificado ou capturado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do concurso de pessoas no crime de roubo independe da identificação formal do coautor, sendo suficiente a demonstração, por meio de provas, da atuação conjunta e do vínculo subjetivo entre os agentes.

2. A palavra da vítima, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, tem força suficiente para sustentar a condenação e a incidência de majorantes.

3. A tentativa de reexame do conjunto fático-probatório é incabível em sede recursal quando a decisão está devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, incisos II e VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801859-58.2022.8.14.0009 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025 )

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

Rejeito ainda, a tese de desclassificação para a modalidade tentada.

2.

DA CARACTERIZAÇÃO DA COAUTORIA E INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A tese defensiva de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, não encontra respaldo nos elementos fáticos ou jurídicos constantes dos autos. A análise minuciosa do conjunto probatório demonstra que o recorrente atuou como coautor do delito, e não como mero partícipe de relevância secundária.

Verifica-se que o acusado desempenhou papel essencial na execução do crime, ao conduzir o comparsa até o local dos fatos, permanecer na motocicleta durante a subtração e assegurar a fuga após a consumação do roubo. Sua atuação, portanto, foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, não podendo ser qualificada como acessória ou de menor importância.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não incide a minorante do art. 29, §1º, do Código Penal quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois cada qual possui o domínio do fato que lhe cabe, mostrando-se cada conduta indispensável à consumação do crime, configurando-se coautoria, e não participação de menor importância”.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163 .794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). 2. Com amparo no suporte fático-probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o acusado concorreu, em igualdade, com os corréus, seus amigos, para a consumação do roubo, pois participou do planejamento do crime, em conjunto com seus comparsas, e o delito foi executado com nítida divisão de tarefas. Segundo delineado no aresto, a conduta do ora recorrente foi relevante para o sucesso da empreitada criminosa, pois possibilitou, além da identificação física da vítima, sua rotina detalhada, informações que foram repassadas aos executores. Essas circunstâncias indicam coautoria, e não participação de menor relevância. 3. Alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o réu ou considerar sua participação como de menor importância, na forma pretendida pela defesa, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2108990 MG 2023/0407854-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Diante do exposto, rejeito a tese suscitada pela defesa.

3.DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa postulou a fixação da pena-base do apelante no mínimo legal, sob o argumento de que o Juízo de origem avaliou de forma incorreta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Merece acolhimento o pleito defensivo.

Segue trecho da sentença em que considerou como desfavoráveis dois vetores (circunstâncias e consequências do crime):

“(...) 1. CULPABILIDADE
: o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado;

2. ANTECEDENTES:
o réu não registra contra si antecedentes, conforme se depreende da sua certidão de antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime, ainda que repugnantes, são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
prejudiciais ao réu, eis que a vítima foi, inesperadamente, surpreendida pela conduta do acusado e seu comparsa, lhe reduzindo a capacidade de reação frente à investida criminosa, além de demonstrar maior grau de destemor e indiferença com a lei.

7. CONSEQUÊNCIAS:
reputo desfavoráveis, uma vez que a vítima teve um valor significativo subtraído durante o roubo, o que não foi devolvido;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

DOSIMETRIA DE PENA

Levando em consideração que a maioria das circunstâncias é favorável ao réu, porém verificada a gravidade da conduta praticada,
hei por bem aplicar a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157,
caput
, do CPB. (...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores circunstâncias e consequências do crime, são inerentes ao tipo penal do delito de roubo majorado, e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifique como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena-base no mínimo legal em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa para o crime de roubo.

Com relação a segunda fase, a Defesa insurge-se contra a fração adotada para a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do CPB, sustentando que deveria ter sido aplicado o redutor de 1/6 (um sexto). Todavia, uma vez que redimensionada a pena, tendo sido fixada na primeira fase no mínimo legal, mantenho-a em reclusão em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com relação a terceira fase, a defesa sustenta a alegação de ausência de fundamentação específica quanto à aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, amparando-se no disposto no artigo 68, parágrafo único, do mesmo diploma, bem como na Súmula n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à questão, observa-se que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal dispõe que
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.
A norma, portanto, confere ao julgador uma faculdade, e não uma obrigação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a aplicação cumulativa das majorantes é admissível, desde que lastreada em fundamentação concreta e idônea.

No caso em tela, entretanto, vemos que houve apenas a aplicação cumulativa das majorantes, sem a indicação de fundamentos concretos para justificá-las, razão pela qual os aumentos se revelam inadequados, devendo ser afastada, portanto, uma das frações aplicadas. (Precedente: STJ - PExt no HC: 00000000000000997652, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/08/2025)

Assim, ausente fundamentação concreta a evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta, deve incidir apenas a majorante que mais eleva a pena, correspondente ao emprego de arma de fogo, fixada em 2/3.

Portanto, aplico a fração de 2/3, com base no §2º-A, I, do artigo 157 do CPB, fixando a pena
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, e não havendo causa de diminuição, transformo-a em definitiva e final,
a qual deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto de acordo com o art. 33 do CP.

A pretensão subsidiária da defesa quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável, diante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. A reprimenda fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos constitui óbice intransponível à concessão do benefício, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 00000000000000684463, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data de Publicação: Data da Publicação DJe 06/08/2021).

Do mesmo modo, não há que se falar em concessão do sursis, uma vez que o artigo 77 do Código Penal condiciona sua aplicação à pena não superior a 2 (dois) anos. No caso em apreço, a condenação imposta,
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
supera amplamente o limite legal, tornando inviável, de forma categórica, a incidência do referido benefício.

Pelo exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, para redimensionar a pena dos apelantes
VALDINEI PASTANA DA COSTA
e
FRED MAGNO BATISTA
e fixá-la em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
as quais deverão ser cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025